Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MESMAS PARTES. PEDIDO AMPLO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A litispendência, fenômeno processual previsto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é caracterizada pela propositura de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, cujo reconhecimento leva à extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Resta configurada a continência quando verificada a identidade das partes e da causa de pedir, ainda que o pedido de uma delas seja mais amplo. Inteligência do artigo 56, do CPC
3.Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.